Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. AUTORIZAÇÃO. COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. NEGATIVA. DOIS NÚCLEOS. INVIABILIDADE. CRIME ÚNICO. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. MANTIDA.

I - Afasta-se a alegada nulidade da prova por violação de domicílio, quando os policiais se dirigiram à residência do agente após presenciar venda para usuário, em via pública, tendo ele informado que mantinha droga no local para consumo próprio e autorizado o ingresso.

II - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não autoriza a exasperação da pena-base em face da negativação da culpabilidade, por se tratar de fato único.

III - A natureza e quantidade das drogas apreendidas é circunstância que deve ser analisada na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. art. 59 do CP, consoante determinação do art. 42 da LAD.

IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.